Tribunal: TJDFT
Processo: 0751439-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751439-86.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANE DA SILVA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 57652402, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 12a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, conforme artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Retire-se o sigilo dos autos, uma vez que a hipótese não se subsome aos termos do art. 189 do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora